Tribunal: STF
Processo: STP 982
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Concurso público. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão, cujo objeto é acórdão que assegurou a candidatos não habilitados na primeira etapa do concurso público para Delegado de Polícia do Estado do Pará, realizado em 2009, a participação no curso de formação e, em caso de aprovação, a nomeação e a posse no cargo.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam o conhecimento e a concessão de medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    3. Presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender. No caso, a discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal). Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que, sob esse argumento constitucional, impugne a decisão que ora se busca suspender.



    4. Risco de grave lesão à ordem administrativa. A decisão impugnada reconheceu, sem pedido da parte interessada, a nulidade de cláusulas de edital de concurso público encerrado há mais de dez anos. Os autores da demanda de origem foram alçados diretamente ao curso de formação sem que se tenha analisado os fundamentos dos recursos que apresentaram contra o gabarito da prova objetiva, identificado quais questões teriam sido invalidadas ou verificado se as notas obtidas por eles seriam suficientes para a aprovação. A intervenção jurisdicional, além de representar interferência indevida nos critérios de correção, desigualou os candidatos que participaram do certame.



    5. Risco de grave lesão à economia pública. Em caso de nomeação e posse no cargo dos candidatos interessados, a natureza alimentar da remuneração impossibilitaria a restituição dos valores pagos aos cofres públicos. Além disso, há potencial efeito multiplicador. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    Jurisprudência citada: RE 632.853 (2015), Rel. Min. Gilmar Mendes; SS 5.622-MC-Ref, SS 5.634 MC-Ref; e SS 5.647 (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).